Tribunal: TJMT
Processo: 1005854-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005854-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), L. J. COSSUL LTDA - CNPJ: 27.234.097/0001-53 (AGRAVANTE), LEOCIR JORGE COSSUL - CPF: 789.299.549-87 (AGRAVANTE), MARGARETE APARECIDA NAVA COSSUL - CPF: 026.494.949-80 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO), NELDEMAR SLEDER - CPF: 413.763.079-87 (ADVOGADO), MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - CPF: 371.174.748-58 (ADVOGADO), LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN - CPF: 051.914.349-35 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE SOUZA GENTA - CPF: 048.075.449-77 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS LEGAIS. ENCARGOS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária de imóvel dado em garantia em Cédula de Crédito Bancário, sob alegação de nulidade da notificação extrajudicial e cobrança abusiva de encargos contratuais pela utilização do CDI como índice de correção monetária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial para constituição em mora padece de nulidade por ausência de planilha detalhada com demonstrativo da evolução do débito, em desacordo com o art. 26, §1o, da Lei n. 9.514/97; e (ii) verificar se resta caracterizada abusividade nos encargos contratuais pela utilização do CDI como índice de correção monetária, com cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, configurando a probabilidade do direito e o perigo de dano para concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. A notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor fiduciante atende os requisitos legais quando contém o montante dos encargos vencidos, discriminação das parcelas inadimplidas com respectivos vencimentos e valores, e informação sobre atualização monetária, não sendo exigência da Lei n. 9.514/97 a apresentação de planilha detalhada da dívida ou demonstrativo de sua evolução.

4. A abusividade de juros remuneratórios deve ser aferida caso a caso, mediante comprovação técnica de efetiva discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, não sendo suficiente para demonstração da probabilidade do direito cálculo preliminar elaborado por contador particular.

5. Não se caracteriza o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo quando não demonstrado risco iminente de perda irreversível do imóvel, considerando que a consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor é apenas uma das etapas do procedimento legal estabelecido pela Lei n. 9.514/97, que prevê ainda a realização de leilões públicos, com possibilidade de restituição ao devedor de eventual saldo remanescente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor fiduciante, no procedimento de consolidação da propriedade previsto na Lei n. 9.514/97, não exige apresentação de planilha detalhada do débito ou demonstrativo da evolução da dívida. 2. A abusividade de encargos contratuais, para fins de concessão de tutela de urgência, requer comprovação técnica robusta de discrepância significativa entre a taxa contratada e a taxa média de mercado.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei no 9.514/97, art. 26, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 176; TRF-3, ApCiv 5004191-23.2019.4.03.6109; TJ-RS, Apelação 51187386220218210001; TRF-3, ApCiv 0002105-59.2017.4.03.6102.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
L. J. COSSUL LTDA e outros
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Nova Mutum, na
Ação Constitutiva-Negativa de Nulidade de Cláusulas Abusivas em Cédula De Crédito Bancário com Requerimento de Tutela Provisória de Urgência
n. 1005176-56.2024.8.11.0086, ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, que indeferiu o pedido incidental de tutela de urgência apresentado pelos agravantes, consistente no cancelamento do processo extrajudicial de consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia, no contrato de alienação fiduciária, em favor da Cooperativa Agravada, bem como, na manutenção dos agravantes na posse direta do bem.

Os agravantes alegam, em síntese, que a decisão agravada merece reforma pois há erro crasso na notificação extrajudicial enviada pelo cartório, tornando nulo o procedimento de consolidação da propriedade do imóvel matriculado sob o n. 14.723 do 1o SRI de Nova Mutum/MT. Argumentam que a notificação não possui planilhas que comprovem a formação do saldo devedor ou demonstrem a evolução do débito, o que viola o §1o do art. 26 da Lei 9.514/97, e que existe cobrança indevida de juros remuneratórios abusivos através da utilização do CDI como índice de correção monetária.

Sustentam ainda a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, afirmando que perícia contábil preliminar constatou um excesso de cobrança superior a meio milhão de reais, com os encargos totais (juros remuneratórios + CDI) sendo estipulados em 31,03% a.a., muito acima da taxa média de mercado de 22,82% a.a. Pedem a suspensão da consolidação da propriedade, destacando que o Juízo de origem, embora tenha deferido prova pericial para apurar a discrepância entre os valores cobrados e a taxa média, indeferiu a tutela pleiteada, o que pode resultar na perda definitiva da residência dos agravantes antes mesmo da verificação do real saldo devedor.

A tutela recursal pleiteada foi indeferida (id. 272076857).

Contrarrazões apresentadas em id. 277202863.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção ministerial (id. 282190546).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
L. J. COSSUL LTDA e outros
contra decisão que indeferiu o pedido incidental de tutela de urgência apresentado pelos agravantes, consistente no cancelamento do processo extrajudicial de consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia, no contrato de alienação fiduciária, em favor da Cooperativa Agravada, bem como, na manutenção dos agravantes na posse direta do bem.

A controvérsia posta em julgamento cinge-se à análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, para fins de suspensão do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel matriculado sob o n. 14.723 do 1o Serviço de Registro de Imóveis de Nova Mutum-MT, objeto de garantia em Cédula de Crédito Bancário n. C32731069-0, firmada entre os agravantes e a Cooperativa agravada.

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), além da reversibilidade dos efeitos da decisão.

Examinando o caso concreto, verifico que os agravantes fundamentam seu pedido em duas premissas principais: (i) nulidade da notificação extrajudicial por ausência de planilha detalhada da dívida, com demonstrativo da evolução do débito, em desacordo com o art. 26, §1o, da Lei n. 9.514/97; e (ii) cobrança abusiva de encargos contratuais, notadamente pela utilização do CDI como índice de correção monetária.

No que concerne à primeira alegação, entendo ser descabida a pretensão dos agravantes.

A notificação extrajudicial acostada aos autos (id. 271244393) contempla todos os elementos essenciais exigidos pelo art. 26, §1o, da Lei no 9.514/97, indicando expressamente:

a) O montante dos encargos vencidos e não liquidados, posicionado em 24/01/2025, no valor de R$ 232.317,33;

b) A discriminação das parcelas inadimplidas (parcelas n. 18, 19, 20 e 21), com respectivos vencimentos e valores individualizados;

c) A informação de que o valor está sujeito à atualização monetária, juros de mora e despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento.

Contrariamente ao sustentado pelos agravantes, a legislação de regência não exige expressamente que a notificação para constituição em mora do devedor fiduciante seja acompanhada de planilha detalhada do débito ou demonstrativo da evolução da dívida.

O art. 26, §1o, da Lei n. 9.514/97 estabelece apenas que o devedor deve ser intimado a satisfazer "
a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação
".

Nesse sentido:

“CONTRATOS. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO.
LEI 9.514/97.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
POSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA ATÉ A DATA DE LAVRATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. I - A impontualidade na obrigação do pagamento das prestações acarreta a consolidação da propriedade em nome da instituição financeira. Inteligência da Lei no 9.514/97. II - Propriedade consolidada em nome da instituição financeira em razão da mora não purgada pelo mutuário, regularmente intimado.
III - Desnecessidade de demonstrativo do débito na notificação enviada ao mutuário. Precedentes.
IV - Possibilidade do devedor purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação, como dispõe o artigo 34 do Decreto-Lei no 70/66. Precedentes do STJ. V - Mera manifestação de intenções de purgação da mora que não é elemento hábil a suspender os efeitos do ato de consolidação da propriedade. Precedentes da Corte. VI - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária”. (TRF-3 - ApCiv: 5004191-23.2019.4.03 .6109 SP, Relator.: AUDREY GASPARINI, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 09/02/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI N. 9.514/97. PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE.
PURGA DA MORA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR POR EDITAL. VALIDADE.
APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DETALHADA DO DÉBITO E DE PROPOSTA DE PAGAMENTO. DESNECESSIDADE.
INOVAÇÃO RECURSAL. (...)
A ausência de apresentação, pela parte-ré, de planilha detalhada do débito ou de proposta de pagamento não constitui requisito do procedimento adotado.
(...)” (TJ-RS - Apelação: 51187386220218210001 PORTO ALEGRE, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Data de Julgamento: 23/08/2023, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2023 - destaquei).

“CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL QUITADO, MÚTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CARTA DE CRÉDITO COM RECURSOS DO SBPE. INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL.
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEI No 9.514/1997.
DECRETO-LEI No 70/66. CONSTITUCIONALIDADE. LEI No 13.465/17. MARCO TEMPORAL. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. INAPLICABILIDADE. PROCEDIMENTOS. OBSERVÂNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. (...) 13.
O art. 26 da Lei n. 9.514/97 estabelece as formalidades pelas quais se dá a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, dentre as quais não se inclui a obrigatoriedade de apresentação de planilha discriminativa de débitos.
14. Não se verifica a alegada irregularidade a tornar inválida a consolidação da propriedade imobiliária efetivada pela instituição financeira credora, averbada na matrícula do imóvel objeto desta lide, documento que goza de boa-fé e não foi infirmado pelos documentos e alegações trazidas pelo apelante. (...)” (TRF-3 - ApCiv: 0002105-59 .2017.4.03.6102 SP, Relator.: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, Data de Julgamento: 29/11/2023, 1a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 04/12/2023 - destaquei).

Portanto, não vislumbro, neste ponto, a probabilidade do direito invocado pelos agravantes.

No que tange à segunda alegação, - abusividade dos encargos contratuais pela utilização do CDI como índice de correção monetária - embora reconheça que o Superior Tribunal de Justiça, em sua Súmula n. 176, tenha firmado o entendimento de que "
é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP
", a jurisprudência daquela Corte Superior também é pacífica no sentido de que a abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida caso a caso, mediante comprovação técnica de efetiva discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado para operações da mesma espécie.

Nesse contexto, o juízo de origem, ao indeferir a tutela de urgência, ponderou expressamente que "
não restou demonstrado, até o momento, a discrepância entre os valores cobrados e a taxa média, não trouxe o autor nenhum documento nesse sentido
".

De fato, embora os agravantes aleguem ter apresentado cálculo preliminar elaborado por contador particular, tal elemento, por si só, não possui a robustez necessária para demonstrar, com a segurança exigida para a concessão da tutela antecipada, a alegada abusividade. Isso porque, como bem apontado pela agravada em suas contrarrazões, os encargos remuneratórios pactuados (1,363800% ao mês) não se mostram flagrantemente discrepantes da taxa média de mercado para operações da mesma espécie, que, conforme informado, atingia 3,32% ao mês no período da contratação.

Vale ressaltar que o juízo
a quo
, sensível à complexidade da matéria, determinou a realização de prova pericial contábil, nomeando empresa especializada e formulando quesitos específicos para apurar:

"Qual a diferença entre os juros aplicados no contrato e a taxa média de mercado praticada para esse tipo de operação financeira?"

A taxa aplicada no contrato em análise excede em pelo menos 1,5 (uma vez e meia) a taxa média de mercado praticada para esse tipo de operação financeira?".

Tal providência demonstra a preocupação do magistrado em esclarecer, com a necessária precisão técnica, as questões controvertidas suscitadas pelos agravantes, permitindo que a decisão final seja amparada em elementos probatórios sólidos e confiáveis. Nesse cenário, entendo que a decisão agravada, ao negar a tutela de urgência por ausência de comprovação suficiente da probabilidade do direito invocado, encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante e com a prudência que deve nortear o exame de medidas excepcionais dessa natureza.

Não bastasse a ausência do requisito da probabilidade do direito, verifico que também não resta caracterizado, no caso concreto, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma exigida pelo art. 300 do CPC.

Isso porque, como bem salientado na decisão que indeferiu a tutela recursal, "
ainda que se reconhecesse eventual controvérsia quanto aos valores cobrados, os Recorrentes não demonstraram o risco iminente de perda do imóvel de forma irreversível, uma vez que o procedimento de consolidação da propriedade ainda pode ser discutido nos autos principais
". Ademais, a consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor não implica, automaticamente, a perda definitiva do bem pelo devedor fiduciante, sendo apenas uma das etapas do procedimento legal estabelecido pela Lei n. 9.514/97, que prevê ainda a realização de leilões públicos para alienação do imóvel, com possibilidade de restituição ao devedor de eventual saldo remanescente, após a satisfação do crédito.

Não se pode olvidar, ainda, que a situação ora enfrentada pelos agravantes decorre de seu próprio inadimplemento contratual, sendo certo que, conforme ressaltado pela agravada, os devedores "
permaneceram inertes ao procedimento e não purgaram a mora, o que acarretou na consolidação da propriedade à Agravada
". Nesse contexto, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada, devendo ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025